Tribunal: TJSP
Processo: 0030087-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS PELA AUTORA EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – IMPERTINÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DO MONTANTE PAGO À AUTORA POR FORÇA DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, ANTE O CARÁTER ALIMENTAR DA BENESSE – BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PERCEBIDOS

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS PELA AUTORA EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – IMPERTINÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DO MONTANTE PAGO À AUTORA POR FORÇA DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, ANTE O CARÁTER ALIMENTAR DA BENESSE – BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PERCEBIDOS DE BOA-FÉ QUE SÃO IRREPETÍVEIS, CONFORME ENTENDIMENTO DO STF E DESTA CÂMARA – DECISÃO MANTIDA.

Recurso não provido.